Tribunal: TJDFT
Processo: 0707722-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707722-52.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEVA FARMACEUTICA LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de petição interlocutória da empresa impetrante apelante, TEVA FARMACÊUTICA LTDA., apresentando oposição ao julgamento do recurso de apelação, o qual está pautado para a sessão presencial a ocorrer no dia 17/05/23, sob fundamento de existência de relação dos pedidos deste processo com os pedidos constantes na Tutela de Urgência Incidental n. 0725072-10.2022.8.07.0000, que encontra-se sobrestada em observância à determinação de suspensão contida em decisão proferida pelo Presidente do TJDFT nos autos do Pedido de Suspensão da Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000. Argumenta ser necessário que o julgamento do recurso de apelação constante deste autos aguarde manifestação definitiva nos autos do pedido de Tutela de Urgência Incidental n. 0725072-10.2022.8.07.0000. É o relatório do necessário. DECIDO. A despeito dos argumentos expendidos, sem razão a requerente. Inicialmente, para compreensão da celeuma, necessária breve digressão acerca do andamento processual dos processos envolvidos na questão discutida. Na origem, a empresa TEVA ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, buscando suspender exigibilidade de crédito tribuitário DIFAL/ICMS, relativo ao período de outubro a dezembro de 2020, e exigir emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, bem como desejando obstar possível inscrição da empresa no CADIN e ou SERASA. No entanto, o juízo a quo indeferiu a liminar vindicada. Contra o indeferimento, a impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0722628-04.2022, tendo obtido decisão liminar favorável ao pleito inicial do mandado de segurança. Contudo, a despeito do noticiamento da decisão deste relator, sobreveio sentença denegando a segurança. Contra a referida sentença denegatória, a empresa impetrante interpôs o presente recurso de apelação e, concomitantemente, protocolizou pedido de Tutela de Urgência Incidental em autos apartados (n. 0725072-10.2022.8.07.0000), onde obteve decisão favorável ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, com consequente suspensão dos efeitos da sentença atacada. Inconformado, o DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo Interno contra o decisum favorável. Na sequência, sobreveio decisão deste relator suspendendo o julgamento do AGIn até ulterior manifestação, em observância à determinação do Presidente desta Corte de Justiça nos autos do Pedido de Suspensão do Mandado de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Com efeito, embora o julgamento do agravo interno constante nos autos do Pedido de Tutela de Urgência Incidental ainda se encontre sobrestado, detendo-se seu julgamento em razão da decisão proferida pelo Presidente deste Tribunal nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança 0706978-14.2022.8.07.00, por meio do qual foi deferida liminar para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham, por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquotas) de ICMS, não há impedimento à apreciação e julgamento do recurso de apelação destes autos principais, eis que a suspensão lá somente se justificou naquele momento processual, nenhum óbice persistindo à continuidade do andamento deste Mandado de Segurança, tendo esta Turma já decidido assim em casos semelhantes.. Assim, indefiro o pedido de retirada deste autos da pauta de julgamento do dia 17/05/2023. Por oportuno, determino que se replique a presente decisão nos autos do pedido de Tutela de Urgência Incidental n. 0725072-10.2022.8.07.0000, bem como aguarde-se o julgamento deste recurso do MS para posterior análise de eventual perda de objeto do agravo interno interposto que resta, por enquanto, suspenso. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de maio de 2023